Tribunal: TJMT
Processo: 1034314-71.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 03/08/2021.
Os recorrentes JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA e NILDO PAULO DE AMORIM postulam a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
Segundo se extrai dos autos, os reclamantes são Policiais Militares, nos cargos de Tenente Coronel e Primeiro Sargento, respectivamente, em consulta ao “portal transparência” no site http://www.seplag.mt.gov.br, os salários dos reclamantes alcançam, respectivamente, o valor de R$ 27.150,29 (vinte e sete mil cento e cinquenta reais e vinte e nove centavos) e R$ 10.667,81 (dez mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).
No caso, os recorrentes não apresentaram holerites, pois os cargos que se encontram possui uma remuneração considerável, que afasta a alegação de hipossuficiência.
Assim, constatando a existência de evidências de que os reclamantes podem arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratam de pessoas com poucos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue os recorrentes o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o seu recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora